Tribunal: TJSP
Processo: 1003899-06.2020.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA CARDÍACA – REMÉDIO NÃO INCORPORADO EM ATO NORMATIVO DO SUS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO, DA IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE, BEM COMO DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.